Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 52523229, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA, EMANUEL DE CASTRO BRITO e EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA. O SINDIRETA manifestou concordância com os valores apurados (ID: 52924618). Reitere-se a intimação do ente distrital para se pronunciar sobre os cálculos judiciais. Brasília, 16 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador